Tribunal: TJBA
Processo: 0004984-64.2003.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004984-64.2003.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Manoel dos Santos Azevedo Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de desapropriação movida originalmente pela SUDIC, posteriormente substituída pelo ente estadual, em desfavor de Manoel dos Santos Azevedo. O imóvel objeto da desapropriação está situado no Distrito Industrial dos Imborés, em Vitória da Conquista/BA, sendo de interesse público. A sentença impugnada se baseou na inércia da parte autora. O apelante sustenta que não houve desídia, que o processo paralisou por falta de impulso oficial e que não foi observada a intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por suposto abandono da causa, é válida na ausência de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição indispensável, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme dispõe o art. 485, § 1º do CPC. 4. Não há nos autos qualquer comprovação de que a parte autora tenha sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, tampouco há prova de cumprimento da carta precatória expedida com essa finalidade. 5. Verificada a inobservância da formalidade essencial, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação de desapropriação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora para manifestação no prazo legal. 2. A ausência de comprovação da intimação pessoal torna nula a sentença extintiva, impondo o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, incisos II e III, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1798513/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020; TJ-MG, Apelação Cível nº 10702085244268001, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 14.03.2019, pub. 02.04.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0004984-64.2003.8.05.0274, em que figura, como apelante, ESTADO DA BAHIA, e, como apelado, MANOEL DOS SANTOS AZEVEDO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação do banco réu, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)